Tribunal: TJDFT
Processo: 0733994-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733994-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: MARCUS CESAR PETINDA FONSECA IMPETRADO: HOSPITAL DE BASE DO DF, SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Data impetrado por MARCUS CESAR PETINDA FONSECA, contra suposto ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DO DISTRITO FEDERAL com o fim de obter a emissão de Certificado de Registro de Qualificação de Especialista. Devidamente intimado sobre possível indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita, o impetrante não se manifestou conforme certidão de ID 63504175. É o relatório. DECIDO. O habeas data é remédio constitucional previsto “para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público” e “para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo” (art. 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal). Sua regulamentação e o estabelecimento do rito processual para o seu exercício estão previstos na Lei no 9.507/95, cujo art. 7o prescreve: Art. 7° Conceder-se-á habeas data: I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. (Grifos nossos) Na doutrina, Nelson Nery Jr. e Georges Abboud mencionam que o habeas data: Consiste em ação constitucional idealizada para que todo cidadão tenha acesso às informações referentes à sua pessoa, cuja regulamentação consta da L 9507/97. Seus destinatários são as pessoas físicas ou jurídicas; sua função é assegurar o conhecimento de registros concernentes ao postulante, constantes de repartições públicas ou particulares, acessíveis ao público, para retificação de seus dados pessoais (CF, art. 5.o, LXXII, a e b). Em síntese, o uso do HD se justifica em três oportunidades: a) para que se obtenham dados e informações a respeito da pessoa do impetrante, que constam de bancos de dados de entidades governamentais ou de órgãos de caráter público; b) para que corrigidos os dados incorretos; c) para que sejam complementados os dados faltantes. (Direito Constitucional Brasileiro - Ed. 2019. Author:Nelson Nery Jr. , Georges Abboud. Publisher:Revista dos Tribunais. 2. O CIDADÃO E SEUS DIREITOS, Page RB-2.33 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/123448227/v2/page/RB-2.33) (Grifos nossos) No âmbito desta egrégia Corte de Justiça, o Regimento Interno traz previsão do rito processual aplicável ao habeas data, nesses termos: Art. 221. Distribuído o habeas data, os autos serão conclusos ao relator, que determinará a solicitação de informações à autoridade impetrada para que as forneça no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Recebidas ou não as informações, os autos serão remetidos à Procuradoria-Geral ou à Procuradoria de Justiça, para emitir parecer em igual prazo. § 2o Devolvidos, os autos serão conclusos ao relator, que os levará para julgamento em mesa, na sessão subsequente. § 3o As decisões de mérito serão comunicadas às autoridades impetradas, que a elas darão cumprimento, praticando, para isso, todos os atos necessários. § 4o Após o registro, a cópia do acórdão será remetida às autoridades competentes. No caso, considerando a indicação do Secretário de Estado, o feito veio distribuído à Câmara Cível. De fato, o art. 21 do Regimento Interno desta Corte prescreve o seguinte: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) III - o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (Grifos nossos) Ocorre que o impetrante indicou erroneamente a autoridade impetrada, porquanto os fatos constantes da inicial da presente ação constitucional, bem como os documentos que a instruem não revelam qualquer ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde, diretamente ou indiretamente, isto é, em cumprimento de ordens suas. Nesse sentido, é descabido pretender que seja imputado como ato da pessoa do secretário de estado, de forma genérica, toda e qualquer inércia ou omissão de órgãos ou pessoas pelo só fato de integrarem a estrutura administrativa da pasta, salvo se demonstrado que agiram ou tenham deixado de agir em decorrência de subordinação a seu comando, materializado em ato administrativo concreto. Ressalte-se que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do mandado de segurança, entendimento cuja ratio decidendi aqui se aplica por analogia, não é possível determinar que o impetrante emende a inicial para corrigir o polo passivo, haja vista que isso implicaria modificação de competência para o processamento e julgamento do feito. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ALTERAÇÃO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Secretário de Estado não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que discutida a incidência de tributos. 2. Não é possível facultar a emenda da inicial para que a parte indique corretamente a autoridade indicada como coatora quando tal modificação implicar alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 35.432/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. GLOSA DE CRÉDITOS. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Os recursos em mandado de segurança dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça são apreciados em sede de jurisdição ordinária, o que enseja o conhecimento de ofício de questões de ordem pública, entre elas a alusiva às condições da ação, no caso, especificamente, a relacionada com a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem-se pronunciado no sentido de que o Secretário de Fazenda do Estado não é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança em que se discute a exigibilidade de tributos, não havendo falar, de outro lado, na possibilidade de encampação nem em eventual poder hierárquico sobre seus subordinados, uma vez que sua presença indevida no mandamus altera a competência para o julgamento da ação mandamental. 3. "A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário" (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/09/2018). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 53.867/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 3/4/2019.) Dessa forma, demonstrada a ilegitimidade passiva do secretário de estado indicado na inicial, cuja presença determinaria a competência desta Câmara, e sendo incabível oportunizar-se ao impetrante a emenda para a correção, impõe-se o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 330, II, do Código de Processo Civil. Ademais, ainda que tivesse havido a composição adequada do polo passivo e pudesse esta Câmara Cível prosseguir no julgamento do presente feito, haveria outro impeditivo para tanto, porquanto também não está satisfeito pressuposto essencial para a veiculação do habeas data, ante a ausência de informação de natureza pessoal cujo conhecimento ou correção possam ser assegurados por meio do presente instrumento processual. Com efeito, o impetrante visa obter Certificado de Registro de Qualificação de Especialista referente ao treinamento em serviço realizado na Unidade de Neuropediatria do Hospital de Base do Distrito Federal, situação que, evidentemente, não envolve nenhuma informação intrínseca à pessoa do impetrante. Isso porque em tese, não há informação pessoal a ser conhecida ou corrigida, em verdade, o impetrante intenta emissão de certificado que ultrapassa os limites do remédio constitucional em análise. Para melhor esclarecimento do ponto, confira-se a lição de José Afonso da Silva: O habeas data (art. 5o, LXXII) é um remédio constitucional que tem por objetivo proteger a esfera íntima dos indivíduos contra: (a) usos abusivos de registros de dados pessoais coletados por meios fraudulentos, desleais ou ilícitos; (b) introdução nesses registros de dados sensíveis (assim chamados os de origem racial, opinião política, filosófica ou religiosa, filiação partidária e sindical, orientação sexual etc.); (c) conservação de dados falsos ou com fins diversos dos autorizados em lei. (in Curso de Direito Constitucional Positivo, 20a edição – São Paulo: Malheiros, 2002, p. 451) (Grifos nossos) Nessa mesma linha, preceitua Gilmar Ferreira Mendes: Tal como decorre da própria formulação constitucional, o habeas data destina-se a assegurar o conhecimento de informações pessoais constantes de registro de bancos de dados governamentais ou de caráter público, podendo ensejar a retificação de dados errôneos deles constantes. (...) Como instrumento de proteção de dimensão do direito da personalidade, afigura-se relevante destacar que os dados que devem ser conhecidos ou retificados se refiram à pessoa do impetrante e não tenham caráter genérico. (...) Em verdade, a questão central que o instituto pretendeu arrostar assenta-se, muito provavelmente, no plano do direito material, isto é, em saber em que condições e limites os dados pessoais – enquanto materializações do direito de personalidade – podem ser arquivados. (in Curso de Direito Constitucional, 12a edição, rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 459-460. (Série IDP) (Grifos nossos) Essa a razão pela qual o Supremo Tribunal Federal já afirmou ser via inadequada o manejo do habeas data para ter acesso a informações constantes de procedimento administrativo, nesses termos: EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO PARA ATESTAR A LEGALIDADE DE ATO PRATICADO POR INTERESSADO. OBTENÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 7o DA LEI No 9.507/97. INADEQUAÇÃO DO MEIO. PRECEDENTES. PLEITO DIRIGIDO A ÓRGÃO QUE NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA EMITIR CERTIDÃO. ART. 2o DA LEI No 9.507/97. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 9.8.2005. 1. É inidôneo o habeas data para franquear tanto informação a respeito de procedimento administrativo quanto certidão com o fito de afirmar a legalidade de atividade praticada pelo interessado. Precedentes. 2. Pleito de informação dirigido a autoridade não legítima, a teor do art. 2o da Lei 9.507/1997. 3. Razões recursais que não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 4. Recurso em habeas data não provido. (RHD 1, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017) (Grifos nossos) O art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal prevê que: XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Grifos nossos) Por seu turno, o art. 37, § 3o, inciso II da mesma Carta Magna estatui que: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 3o A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5o, X e XXXIII;(Grifos nossos) Dessa forma, embora não haja impossibilidade de que, no âmbito de algum procedimento administrativo, existam informações sobre dados pessoais cujo acesso, retificação ou complementação possam ser assegurados por meio de habeas data, é preciso destacar que informações de interesse particular, assim como registros administrativos ou atos de governo (art. 5o, XXXIII e art. 37, § 3o, II, ambos da Constituição Federal) que, acidentalmente, envolvam determinada pessoa, distinguem-se dos dados pessoais, de natureza mais restrita, dessa mesma pessoa. No caso, como vimos, o pedido formulado pelo impetrante diz respeito ao acesso a informações constantes de processo administrativo que não contempla quaisquer dados pessoais seus, senão eventuais atos administrativos relativos à sua formação. Em sintonia com esse entendimento, acentuando o caráter personalíssimo dos dados pessoais cujo acesso o habeas data visa assegurar, esta egrégia Corte, em voto de relatoria da eminente Desembargadora Ana Cantarino, assim pontificou: APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO. INFORMAÇÕES RELATIVAS À PESSOA DO IMPETRANTE. CARÁTER PERSONALÍSSIMO, INTRÍNSECO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARTICULAR. ART. 5, XXXIII, CF. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. À luz do artigo 5o, inciso LXXII, da CF e do art. 7o da Lei no 9.507/1997, o habeas data destina-se a assegurar o acesso a informações relativas, pertinentes, intrínsecas à própria pessoa do impetrante, ou seja, dados pessoais íntimos, personalíssimos, constantes de cadastros ou bancos de dados, com o objetivo precípuo de conhecê-los e/ou retificá-los. 2. Apesar da linha tênue, o objeto do habeas data distingue-se, em sua essência, da proteção conferida pelo artigo 5o, XXXIII, da CF, a qual se refere ao direito do interessado em obter informações de seu interesse particular, no qual o direito constitucional é evidentemente mais amplo, não se limitando apenas às informações pessoais e personalíssimas do próprio interessado, de forma a abranger, portanto, variados temas, sendo, ainda, necessário enfatizar que nem toda informação de seu interesse particular é uma informação relativa à pessoa do próprio impetrante. 3. Ante a distinção, tem-se que a impetração do habeas data, pelo objeto constitucional tutelado, deve se limitar apenas à pretensão de obtenção de informações pessoais personalíssimas constantes em cadastros ou bancos de dados, enquanto que a pretensão de obtenção de informações de interesse particular não deve ser assegurada pelo habeas data, mas em via judicial ordinária ou, ainda, por mandado de segurança, no caso de constituir evidente direito líquido e certo, não amparado por habeas data (art. 5o, LXIX, CF). Precedente do STJ. 4. No caso, ao se destinar o pedido claramente à obtenção de informações oriundas de processo judicial que envolveu a autora, no particular interesse desta, resta evidente que sua pretensão não se restringe ao acesso de informações ou dados personalíssimos e exclusivamente intrínsecos à própria pessoa da impetrante, constante no registro ou banco de dados da instituição bancária ré, não sendo, portanto, a estrita via eleita do habeas data, como visto, cabível para postular o pretendido direito. 5. Recurso conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida. (Acórdão 1344771, 07075193320218070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Nesse cenário, é inadequada a via eleita pelo impetrante, pois não é o caso de habeas data, o que determina o indeferimento da petição inicial (art. 10, da Lei no 9.507/95), competindo ao relator assim decidir, na forma do art. 87, inciso IX do Regimento Interno desta Casa, que assim dispõe: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (Grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330, II e 485, I, do Código de Processo Civil, bem como no art. 10 da Lei no 9.507/95 e no art. 87, IX do Regimento Interno desta Corte, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do presente habeas data. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 12 de setembro de 2024 15:49:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador